Tribunal: TJPA
Processo: 0809680-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7748 - Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809680-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAROLDO DA SILVA MONTEIRO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809680-38.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
HAROLDO DA SILVA MONTEIRO

AGRAVADO:

BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, sob o fundamento de que o prazo recursal se iniciou com a ciência da decisão de 10/10/2024, que determinou o recolhimento de custas.

2.

O agravante sustenta que o recurso deveria ser considerado tempestivo, pois direcionado contra ato judicial de 15/05/2025, proferido após emenda à inicial e alteração do valor da causa, que teria inaugurado novo prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão de 15/05/2025 inaugurou novo prazo recursal ou se constituiu mero desdobramento da decisão de 10/10/2024, que já havia fixado a obrigação de recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão de 10/10/2024 possui conteúdo decisório, ao fixar a necessidade de recolhimento das custas, sendo apta a inaugurar prazo recursal.

5.

Recurso interposto em 15/05/2025, mesma data de decisão que apenas reiterou determinação anterior, sem inovação substancial, não sendo capaz de reabrir prazo recursal.

6.

Correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, inexistindo erro material ou omissão a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interpostos por
HAROLDO DA SILVA MONTEIRO

em desfavor de

BANCO PAN SA
, em razão da decisão monocrática de ID 28122017, assim constituída:

“Dessa forma, ante a intempestividade, o recurso torna-se manifestamente inadmissível, autorizando ao relator a não lhe conhecer, conforme art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, tendo em vista que o autor o interpôs extemporaneamente.”

O agravante sustenta, em síntese, que houve equívoco na decisão monocrática, uma vez que o recurso não se dirige contra a decisão de 10/10/2024, mas contra novo ato judicial, proferido em 15/05/2025, que determinou o recolhimento complementar de custas, após emenda à inicial e alteração do valor da causa. Assim, aduz que se trata de decisão autônoma, que inaugura novo prazo recursal, razão pela qual o agravo de instrumento interposto
em 15/05/2025 seria tempestivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno.

O presente recurso insurge-se contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, considerando que o prazo recursal transcorreu a partir da ciência da decisão de 10/10/2024.

A parte agravante sustenta que
que o recurso interposto não se dirige contra a decisão de 10/10/2024, mas contra novo ato judicial, proferido em 15/05/2025, que determinou o recolhimento complementar de custas, após emenda à inicial e alteração do valor da causa, de forma que se encontra tempestiva.

No entanto,
não lhe assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, a decisão de 10/10/2024 já havia definido a necessidade de recolhimento de custas, constituindo o verdadeiro ato judicial com força decisória que inaugurou o prazo recursal. O ato praticado em 15/05/2025, mesma data da interposição do agravo de instrumento, não trouxe inovação substancial, apenas constituiu mero desdobramento da decisão anterior, sem inaugurar novo marco temporal para insurgência recursal.

É entendimento consolidado que, havendo decisão anterior apta a ensejar recurso, a parte que se omite em impugná-la no prazo legal sujeita-se à preclusão temporal. A alegação de que o novo despacho teria reaberto prazo recursal não se sustenta, uma vez que o agravante deveria ter manejado o recurso oportunamente, logo após a ciência inequívoca da decisão de 10/10/2024.

Assim, correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, inexistindo erro material a ser sanado.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO PROVIMENTO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025